Tribunal: TJSP
Processo: 1013358-17.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013358-17.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, é apelada MARIA LUIZA
MARÇAL COLMANETTE.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1013358-17.2019.8.26.0562
jma
fls. 2
VOTO No 22221
APELAÇÃO CÍVEL No 1013358-17.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS - FORO DE SANTOS - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR
APELANTE: SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO
APELADO: MARIA LUIZA MARÇAL COLMANETTE
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços educacionais.
Sentença de improcedência, com fundamento na ausência de
prova escrita. Inadmissibilidade. Petição inicial instruída com
contrato de prestação de serviços com previsão de renovação
automática. Revelia. Presunção de veracidade dos fatos
alegados na petição inicial. Cobrança devida. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 39/40) que julgou improcedente a
ação de cobrança movida pela ora apelante, condenando-a ao pagamento das
custas processuais.
Insurge-se a autora sustentando, em breve síntese, que comprovou
a contratação relativa ao segundo semestre, já que o contrato previa renovação
automática e que, ademais, ante a revelia da demandada, há presunção de
veracidade dos fatos por ela narrados.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 62/63) e sem resposta.

VOTO
Trata-se de ação de cobrança fundada em contrato de prestação de
serviços educacionais celebrado entre as partes e que tem por objeto mensalidades
relativas aos meses de agosto a dezembro do ano letivo de 2018, que, atualizadas,
somaram R$. 10.036,97.
O juízo a quo julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de
que a apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1013358-17.2019.8.26.0562
jma
fls. 3
Ressalvado tal entendimento, razão assiste à recorrente.
Na petição inicial, exibiu o contrato de prestação de serviços
educacionais assinado pela apelada em 7.6.2018, que previa a mensalidade de R$.
1.795,00 para o primeiro semestre de 2018 e a renovação automática pelo
pagamento da primeira parcela da semestralidade subsequente (cláusula sexta,
item 2, fls. 27), assim como a possibilidade de reajuste do valor.
O réu-apelado foi citado pessoalmente e não apresentou
contestação, tampouco contrarrazões de apelação, de modo que há presunção de
veracidade dos fatos articulados na petição inicial, nos exatos termos do artigo 344
do Código de Processo Civil.1 ́
Em não se tratando de ação cambial, mas de cobrança pelo rito
comum, não há necessidade de prova pré-constituída da prestação de serviços,
podendo ser complementada por outras, o que, no caso, não se fez necessário
ante a revelia do demandado e a consequente presunção de veracidade dos fatos
alegados na petição inicial.
Assim, sem negativa quanto à prestação do serviço ou prova do
pagamento, deve ser julgada procedente a ação, condenando-se a ré-apelada ao
pagamento da quantia pleiteada na petição inicial (R$. 10.036,97), acrescida de
juros e correção monetária desde a distribuição, bem como de custas processuais e
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
1 Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor.